Tribunal: TJSP
Processo: 0001110-44.2025.8.26.0362
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Aline Geraldo Pinto Souza interpôs agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. A agravante, condenada por tráfico de drogas privilegiado, argumenta que sua jornada de trabalho

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Aline Geraldo Pinto Souza interpôs agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. A agravante, condenada por tráfico de drogas privilegiado, argumenta que sua jornada de trabalho e responsabilidades familiares justificam a alteração da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, considerando as condições pessoais da agravante.
III. Razões de Decidir
3. O art. 148 da Lei de Execuções Penais permite apenas a adequação da forma de execução da pena, não a substituição da espécie de pena imposta em sentença definitiva.
4. A Jurisprudência do STJ reforça que, após o trânsito em julgado, a substituição da pena restritiva de direitos não é permitida, apenas o ajuste de sua forma de cumprimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade de pena restritiva de direitos não é permitida após o trânsito em julgado. 2. Apenas a forma de cumprimento pode ser ajustada às condições pessoais do condenado.
Legislação Citada:
LEP, art. 148; CP, art. 46, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1919593/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021.